Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. CAC. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O porte de trânsito, concedido ao CAC, não validade o transporte do armamento fora do trajeto preestabelecido. Na hipótese dos autos, o apelante além de estar fora do itinerário, portava a arma de fogo municiada. Assim, sua conduta é típica, incorrendo no disposto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. Reconhecida a tipicidade da conduta do réu, a competência para a apuração do delito é do Juízo Criminal.
3. Recurso desprovido.